Tribunal: TJDFT
Processo: 0729561-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA EM FAVOR DE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que concedeu indulto ao agravado condenado por crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça à pessoa, com fundamento no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de indulto coletivo a condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça à pessoa, mesmo sem a reparação do dano, quando assistido pela Defensoria Pública; e, (ii) determinar se a presunção de hipossuficiência, prevista no artigo 12, § 2o, do mesmo decreto, é aplicável à hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024, em seu artigo 9o, inciso XV, autoriza a concessão de indulto coletivo para condenados por crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça que tenham reparado o dano, ressalvando a exigência nas hipóteses do artigo 12, § 2o, que presume a hipossuficiência econômica de pessoas assistidas pela Defensoria Pública.
4. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no artigo 12, § 2o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024 aplica-se à análise do requisito de reparação do dano, alcançando também os casos de indulto coletivo por crimes patrimoniais sem violência.
5. O patrocínio dos interesses do apenado pela Defensoria Pública presume sua incapacidade econômica, não sendo exigível a comprovação da reparação do dano para concessão do indulto, salvo se o Juízo demonstrar, de forma fundamentada, a capacidade de pagamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLIII, e 84, XII; Decreto no 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, § 2o, I; CP, art. 65, III, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 931; TJDFT, Acórdão 1944111, 0741285-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12.11.2024, DJe 22.11.2024.